Tribunal: TJSP
Processo: 1000390-76.2017.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de encargos locatícios. Sentença de parcial procedência. Argumentos recursais que não se sustentam. Multa de 20% sobre o valor das parcelas pagas em atraso que encontra previsão em contrato livremente assinado pelas partes. Ausência de abusividade. Multa sobre os encargos condominiais em aberto aplicada no importe de 2% e não 20% como alegado pelo Apelante que buscou

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança de encargos locatícios. Sentença de parcial procedência. Argumentos recursais que não se sustentam. Multa de 20% sobre o valor das parcelas pagas em atraso que encontra previsão em contrato livremente assinado pelas partes. Ausência de abusividade. Multa sobre os encargos condominiais em aberto aplicada no importe de 2% e não 20% como alegado pelo Apelante que buscou alterar a verdade dos fatos. Litigância de má-fé caracterizada. Multa fixada nos termos do artigo 80, II, do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000390-76.2017.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
ODINEI HEBERLE, é apelado CARLOS ALBERTO SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-76.2017.8.26.0609 -Voto no 10266
2
Voto no 10266
Apelação no 1000390-76.2017.8.26.0609
Apelante: ODINEI ALBERTO SILVA
Apelado: CARLOS ALBERTO SILVA
Comarca: 1a. Vara Cível do Foro da Comarca de Taboão da Serra
Apelação. Ação de cobrança de encargos locatícios.
Sentença de parcial procedência. Argumentos recursais que
não se sustentam. Multa de 20% sobre o valor das parcelas
pagas em atraso que encontra previsão em contrato
livremente assinado pelas partes. Ausência de abusividade.
Multa sobre os encargos condominiais em aberto aplicada
no importe de 2% e não 20% como alegado pelo Apelante
que buscou alterar a verdade dos fatos. Litigância de má-fé
caracterizada. Multa fixada nos termos do artigo 80, II, do
CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO
DESPROVIDO com determinação.
I - Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto por ODINEI ALBERTO
SILVA em face da sentença de fls. 154/159, da lavra do MM. Juízo da 1a. Vara Cível
do Foro da Comarca de Taboão da Serra, proferida nos autos da ação de cobrança de
encargos locatícios ajuizada por CARLOS ALBERTO SILVA.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação “para condenar o
requerido a pagar ao requerente os valores constantes da planilha de f. 62-66,
ressalvada a verba referente aos honorários advocatícios contratuais incidentes
sobre as cotas condominiais (água, luz e gás). O montante indicado deve ser
atualizado de acordo com os critérios da planilha de fl. 62-66 desde a emenda de fl.
42/43”.
Em razão da sucumbência mínima da autora, restou a ré condenada “a
arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, bem como a pagar
honorários advocatícios, devidos ao patrono da parte adversa, fixados esses em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, tendo em vista,
notadamente, a baixa complexidade da demanda e a ausência de dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-76.2017.8.26.0609 -Voto no 10266
3
probatória”, indeferida a gratuidade.
O Apelante se insurge contra a decisão acima relatada (fls. 162/173)
requerendo a reforma da sentença para que seja a ação julgada improcedente.
O Apelado apresentou contrarrazões as fls. 177/184, pugnando pelo
desprovimento do recurso com a manutenção da decisão de primeiro grau.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Ante a documentação apresentada pelo recorrente às fls. 190 e seguintes,
DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.
No que tange ao mérito recursal, em que pesem as alegações do
Apelante, deve o apelo ser desprovido, com aplicação de multa por litigância de má-
fé.
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança de encargos locatícios ajuizada por
CARLOS
ALBERTO
SILVA,
representado
por
Imobiliária
e
Administradora Zottis EIRELI, em face de ODINEI HEBERLE, estando
ambas as partes já qualificadas.
Consta da inicial e emendas de f. 28 e 42-43 que, em 05 de julho de
2015, o autor firmou com o réu contrato de locação para fins
residenciais, com prazo de vigência de 30 meses, tendo por objeto o
imóvel situado na Estrada São Francisco, n.o 2008, apto. n.o 24, Torre
Jasmim, Jardim Wanda, Taboão da Serra/SP. O valor do aluguel foi
estipulado em R$ 1.250,00. O locatário inadimpliu sua obrigação
referente aos alugueres e demais encargos e, em razão disso, as partes se
compuseram extrajudicialmente para regularizar o pagamento, fixando-
se doze parcelas de R$ 1.247,18. Ocorre que o requerido inadimpliu onze
das doze parcelas estipuladas no acordo, bem como os alugueres
referentes aos meses de dezembro de 2016 a 9 de março de 2017 (data da
entrega das chaves) e outros encargos locatícios, que perfazem o
montante de R$ 37.540,20 (composto de alugueres e outros encargos
locatícios). Postula, então, pela procedência da demanda para que seja o
requerido condenado ao pagamento da quantia referida. Atribuiu à
causa o valor de R$ R$ 37.540,20. Juntou documentos (f. 04-23, 29-32 e
44-66).
Citado (f. 122), o requerido apresentou resposta sob a modalidade de
contestação (f. 123-129). Alega, em síntese, que há excesso de cobrança,
tendo em vista que a multa cobrada é abusiva. Ademais, a cobrança de
juros e multa sobre os débitos condominiais é ilícita. À luz do princípio
da eventualidade, argumenta que a multa deve ser reduzida para 10%
sobre o valor do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-76.2017.8.26.0609 -Voto no 10266
4
Pugna, assim, pela improcedência da demanda e pela restituição em
dobro do valor indevidamente cobrado, a qual deve ser compensada com
o crédito eventualmente reconhecido. Requer, ao fim, a concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita. Juntou documentos (f.
131-133).
Intimado a demonstrar sua hipossuficiência econômica (f. 134), o réu
juntou documentos (f. 137-140).
Houve réplica (f. 141-148).
Instadas (f. 149), as partes deixaram de especificar as provas das quais
ainda poderiam se servir (f. 152-153).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório”.
A sentença, ao julgar parcialmente procedente a ação, mostra-se
irretocável e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Senão, vejamos:
Extrai-se dos autos que as partes firmaram acordo onde estabeleceram,
livremente, as condições para o pagamento dos valores em aberto decorrentes da
locação que havia sido entabulada. Constou do referido acordo que o débito até então
existente seria pago em 12 (doze) parcelas, com previsão, na cláusula IX, de multa de
20% (vinte por cento) sobre as parcelas não pagas.
Registre-se que o Apelante pagou, apenas e tão somente, uma das doze
parcelas a que havia se comprometido honrar.
No mesmo sentido, a cláusula décima nona do contrato de locação
originário prevê a multa de 20% sobre os alugueres não pagos.
Ora, se o Apelante aceitou assinar, por duas vezes, pactos com previsão
bastante clara de multa de 20% sobre valores em aberto, beira às raias da má-fé,
agora, comparecer em juízo para alegar abusividade.
Não há qualquer fundamento legal, sobretudo por não estarmos diante
de relação de consumo, para, nesse momento, se reduzir a multa de 20% (vinte por
cento) para 10% (dez por cento), com pleiteado pelo recorrente, sob pena de total
ofensa ao princípio do pacta sunt servanda.
Assim, em resumo, certo é não haver nada de irregular ou abusivo na
fixação da multa em discussão, devendo ela ser paga integralmente pelo devedor que,
caso não quisesse experimentar a incidência da mesma, teria que ter cumprido a sua
obrigação em tempo e modo devido.
No que tange à discussão sobre a multa a incidir no débito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000390-76.2017.8.26.0609 -Voto no 10266
5
condominial, conforme bem observado na sentença, o credor a fixou no importe de
2% (dois por cento) e não 20% (vinte por cento) como quer fazer crer o Apelante,
fato esse que pode ser facilmente verificado através da análise da planilha de fls. 19.
Assim, revela-se absolutamente protelatória a atitude do Apelante em
fundamentar parte de seu recurso em tal alegação, nitidamente “alterando a verdade
dos fatos”, devendo, então, incidir a multa por litigância de má-fé prevista no artigo
80, II, do CPC, que ora arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa devidamente corrigido.
No mais, sem qualquer razão o pleito de indenização apresentado pelo
devedor vez que, conforme observado na decisão de primeiro grau, “a interpretação
literal do dispositivo (art. 940 do CC) ... prevê o direito de receber em dobro quando
for demandado por dívida já paga, no todo ou em parte”, o que não se verifica no
caso em tela.
Em resumo, afastados os argumentos recursais, de rigor in casu a
manutenção da sentença nos exatos termos em que proferida.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau, com imposição de
multa por litigância de má-fé, nos termos do voto.
Em atenção ao quanto previsto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a
condenação em honorários advocatícios a serem pagos pelo Apelante, para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, observada a gratuidade concedida.
L. G. Costa Wagner
Relator